Tribunal: TJMT
Processo: 1003420-42.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003420-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO ROBERTO DA CRUZ - CPF: 364.023.928-80 (ADVOGADO), KLEBERSON MARCELO FERREIRA DE MATOS - CPF: 031.303.271-85 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, em ação de repactuação de dívidas proposta por consumidor em situação de superendividamento. Pretensão de limitação dos descontos em folha a 30% da renda líquida mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a limitação dos descontos mensais decorrentes de empréstimos consignados e pessoais antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, em razão da alegada condição de superendividamento do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A Lei nº 14.181/2021 prevê a repactuação de dívidas com a preservação do mínimo existencial, mas condiciona a efetivação das medidas à realização de audiência de conciliação com os credores.

A limitação prévia dos descontos, antes da audiência conciliatória e da apresentação do plano de pagamento, constitui indevida antecipação do mérito da demanda.

Inexistência de prova robusta da verossimilhança das alegações ou do risco iminente que justifique a antecipação da tutela pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A limitação dos descontos em folha de pagamento em ações fundadas na Lei nº 14.181/2021 depende da realização de audiência de conciliação e da apresentação de plano de pagamento. 2. A ausência de probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência para limitar descontos antes da fase consensual do procedimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI nº 1022347-61.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2023; TJMT, RAI nº 1012685-39.2023.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Kleberson Marcelo Ferreira de Matos
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que nos autos da ação de repactuação de dívidas que move contra Cooperativo Sicredi S.A. e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual pretendia a limitação dos descontos referentes aos empréstimos firmados ao equivalente a 30% de sua renda líquida mensal, bem como a abstenção de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformado, requer o agravante a reforma da decisão, sustentando se encontrar em
grave situação de superendividamento
,

tendo

aproximadamente 73% de sua renda líquida comprometida
com descontos de empréstimos consignados e pessoais. Discorre que o indeferimento do pedido liminar o coloca em
risco de inviabilidade financeira e social
, impossibilitando-o de prover o mínimo existencial para si e sua família. Afirma que a decisão de primeiro grau desconsidera a
função social da legislação protetiva ao consumidor superendividado
, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 269419750).

Somente os agravados
Grupo Capital Consig Holding S.A., Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda., Banco Itaú Consignado S.A., Banco do Brasil S.A. e Banco Cooperativo Sicredi S.A., apresentaram
contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Kleberson Marcelo Ferreira de Matos

ajuizou ação de repactuação de dívidas c/c pedido de tutela de urgência, em desfavor de
Banco do Brasil S.A. e outros.
, pleiteando pela limitação dos descontos a quantia equivalente a 30% de sua renda líquida mensal, sendo indeferido pelo juízo de origem.

Em face dessa decisão, recorre o agravante
sustentando se encontrar em
grave situação de superendividamento
,

tendo

aproximadamente 73% de sua renda líquida comprometida
com descontos de empréstimos consignados e pessoais. Discorre que o indeferimento do pedido liminar o coloca em
risco de inviabilidade financeira e social
, impossibilitando-o de prover o mínimo existencial para si e sua família. Afirma que a decisão de primeiro grau desconsidera a
função social da legislação protetiva ao consumidor superendividado
, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Pois bem. De início,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A controvérsia posta restringe-se em verificar o acerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência que visava suspender ou limitar os descontos em 30% do rendimento líquido da autora
.

Assim, apesar das substanciosas alegações do agravante, tenho que a pretensão recursal, ao menos em sede de antecipação de tutela, não há como ser concedida. Explico.

Em leitura da peça recursal, verifica-se que a matéria em debate refere-se à suspensão ou limitação,
in limine,
dos descontos nos rendimentos do agravante referente aos empréstimos consignados e pessoais com base na alegação de superendividamento.

Nesta quadra de cognição não exauriente, entendo que os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada não estão presentes.

Isso porque, a agravante não nega a contratação dos empréstimos, bem como a Lei de nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo os requisitos para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

Por outro viés, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Nesse sentido, bem pontuou a douta magistrada
a quo:

“
Sendo assim, vê-se que o pedido de repactuação de dívidas tem procedimento próprio, sendo impositiva a prévia realização da audiência conciliatória, razão pela qual, em cognição sumária própria desta fase processual, o acolhimento da postulação deduzida pelo autor importaria prematura composição da lide, com a aceleração da entrega de prestação jurisdicional consubstanciada em integral acolhimento de significativa parcela da demanda proposta, já em seu limiar, desconsiderada até mesmo a sujeição do feito ao rito que lhe é próprio, ao contraditório e à regular dilação probatória.

Cumpre destacar, neste passo, que o feito não veio instruído ainda com prova bastante da plausibilidade do direito invocado pela autora, pressuposto mínimo imprescindível à concessão da tutela de urgência com a finalidade de autorização para depósito judicial do valor incontroverso, de modo que se faz de rigor a realização da audiência prévia de conciliação
”.

Outrossim, considerando-se que a primeira fase é consensual, mostra-se prematuro impor a suspensão ou limitação à cobrança do crédito, sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado.

Nesse sentido, é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(TJMT, RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.”

(TJMT, RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023).

Dessa forma, ao menos nesta quadra preambular, não se observa no caso em apreço, a probabilidade do direito da agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025